Tribunal: STF
Processo: HC 105750
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de entorpecentes. Liberdade provisória. Indeferimento tão somente com fundamento no disposto no art. 44, caput, da Lei nº 11.343/06. Inadmissibilidade. Necessidade de comprovação da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Fundamentação existente no caso concreto. Ordem denegada.



    1. Firmou-se o entendimento a respeito da vedação ex lege da liberdade provisória aos crimes de tráfico de entorpecentes e drogas afins, no sentido de que a referida proibição contraria relevantes princípios constitucionais.



    2. No julgamento do HC nº 104.334/SP (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Informativo STF nº 665), reconheceu o Plenário que a inafiançabilidade dos crimes previstos na Lei de Tóxicos deriva da Constituição (art. 5º, XLIII). Asseverou-se, porém, que essa vedação conflitaria com outros princípios também revestidos de dignidade constitucional, como o da presunção de inocência e o do devido processo legal.



    3. A inafiançabilidade do delito de tráfico de entorpecentes, estabelecida constitucionalmente, não significa óbice à liberdade provisória, considerado o conflito do inciso XLIII com o LXVI (“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”), ambos do art. 5º da CF.



    4. Para manter a prisão em flagrante, deverá o magistrado fazê-lo com base em elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da prisão do indivíduo, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Na hipótese em análise, contudo, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, o Juízo não se ateve tão somente à vedação prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/06, uma vez que indicou elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar da ora paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    6. Ordem denegada.